Tribunal: TJMT
Processo: 1023095-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023095-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CONTURBIA NEVES - CPF: 103.793.981-68 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

A
GRAV
ADO(S):

VERA LUCIA CONTURBIA NEVES

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1387/STJ. CONTINUIDADE OPERACIONAL DA CONTA VINCULADA. DISTINGUISHING. TERMO INICIAL DO PRAZO DECENAL. ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RETRATAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, diante de aparente desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387.

O acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado afastou a alegação de prescrição em ação indenizatória proposta por titular de conta vinculada ao PASEP, sob fundamento de aplicação da teoria da
actio
nata subjetiva, fixando o termo inicial do prazo prescricional na data em que a autora tomou ciência do alegado desfalque.

O Banco do Brasil S.A. sustenta a incidência da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1387, segundo a qual o saque integral do principal constitui marco inicial do prazo prescricional para pretensão reparatória fundada em falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1387/STJ, o saque realizado em 13/02/2007 configura termo inicial do prazo prescricional decenal, ainda que a
conta
vinculada ao PASEP tenha permanecido operacionalmente ativa mediante posteriores créditos e débitos promovidos pela própria instituição financeira.

III. Razões de decidir

O Tema 1387/STJ estabeleceu critério objetivo para definição do termo inicial da prescrição em demandas relativas ao PASEP, afastando a aplicação da teoria da
actio
nata subjetiva e fixando o saque integral do principal como marco prescricional.

A hipótese concreta, contudo, apresenta particularidade fática relevante que impede a incidência automática da tese repetitiva, pois a conta vinculada permaneceu operacionalmente ativa após o saque ocorrido em 13/02/2007, mediante novos créditos e débitos realizados pelo próprio Banco do Brasil nos exercícios de 2013 e 2014.

A
ratio

decidendi
do Tema 1387 pressupõe encerramento definitivo da dinâmica financeira da conta vinculada ao PASEP, circunstância não verificada no caso concreto, em que a instituição financeira manteve movimentações posteriores aptas a evidenciar continuidade operacional da relação jurídica.

A adoção da data de 13/02/2007 como termo inicial da prescrição implicaria desconsideração da realidade documental constante dos autos, pois a conta continuou produzindo efeitos financeiros concretos até 15/07/2014, ocasião da última movimentação registrada e do novo zeramento do saldo.

O prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC deve, portanto, ser contado a partir da última movimentação financeira efetivamente demonstrada na conta vinculada, ocorrida em 15/07/2014, razão pela qual a ação ajuizada em 10/11/2023 revela-se tempestiva.

A adequação do acórdão ao precedente vinculante do STJ autoriza a substituição da fundamentação anteriormente adotada, sem alteração do resultado do julgamento, em conformidade com a finalidade do juízo de retratação previsto no art. 1.030, inc. II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação negativo realizado. Mantido o acórdão recorrido quanto ao afastamento da prescrição, com fundamentação diversa.

Tese de julgamento:
“1. O Tema 1387/STJ pressupõe que o saque integral do principal represente encerramento definitivo da dinâmica financeira da conta vinculada ao PASEP. 2. Demonstrada a continuidade operacional da conta mediante posteriores créditos e débitos promovidos pela própria instituição financeira, o termo inicial do prazo prescricional decenal corresponde à data da última movimentação financeira registrada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, III; CPC, art. 1.030, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Os autos retornam a esta Câmara por determinação da Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao examinar o Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil S.A., identificou aparente desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1387, determinando a devolução dos autos a este órgão fracionário para deliberação sobre eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

O acórdão recorrido, proferido por unanimidade por esta Quinta Câmara de Direito Privado em 09/09/2025, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, havia negado provimento ao Agravo de Instrumento nº 1023095-88.2025.8.11.0000.

Em síntese, o acórdão: (i) reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, com fundamento no Tema 1150 do STJ; (
ii
) afirmou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; e (
iii
) rejeitou a alegação de prescrição, fixando como termo inicial do prazo decenal a data de 26/06/2020, quando emitido extrato bancário que teria evidenciado o suposto desfalque à autora Vera Lucia
Conturbia
Neves.

A ação originária é indenizatória por danos materiais, proposta em 09/11/2023 perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na qual a autora alega desfalque em sua conta vinculada ao PASEP, sustentando que o saldo acumulado até 1988 de Cz$ 149.585,00 não foi transferido para o exercício seguinte, tendo a conta sido zerada.

O extrato juntado aos autos registra que, em 13/02/2007, foi efetuado saque integral do saldo remanescente de R$ 1.417,84, a título de pagamento de aposentadoria.

O precedente indicado pela Vice-Presidência é o Tema 1387 do STJ, julgado no âmbito dos REsp 2.214.879/PE e REsp 2.214.864/PE, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com a seguinte tese: "O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Especial, conforme certidão de decurso de prazo lavrada em 02/03/2026.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
VERA LUCIA CONTURBIA NEVES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra o acórdão proferido por unanimidade por esta Quinta Câmara de Direito Privado em 09/09/2025, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao Agravo de Instrumento nº 1023095-88.2025.8.11.0000.

O acórdão recorrido rejeitou a alegação de prescrição com fundamento na teoria da
actio
nata
subjetiva, fixando como termo inicial do prazo decenal a data de 26/06/2020, quando emitido extrato bancário que teria evidenciado o suposto desfalque à autora Vera Lucia
Conturbia
Neves.

Como cediço, o juízo de retratação constitui mecanismo processual específico e excepcional, cuja finalidade é permitir que os Tribunais reformem decisões já proferidas em conformidade com jurisprudência anterior, mas que, posteriormente, revelem-se incompatíveis com tese jurídica firmada sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, notadamente quando se tratar de questão federal passível de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.

A questão submetida ao juízo de retratação, portanto, restringe-se à definição do termo inicial do prazo prescricional à luz do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

De início, assiste razão à Vice-Presidência quanto à inadequação do fundamento originalmente adotado no acórdão recorrido.

Após o julgamento do Tema 1387 pelo Superior Tribunal de Justiça, não subsiste espaço hermenêutico para fixação do termo inicial da prescrição a partir da
ciência subjetiva do titular acerca de eventual irregularidade na conta vinculada ao PASEP.

A tese repetitiva estabeleceu critério objetivo para definição do marco prescricional, afastando expressamente a adoção da
actio
nata
subjetiva em hipóteses dessa natureza.

Todavia, a conclusão alcançada no acórdão recorrido
, qual seja de
afastamento da prescrição
,
deve ser mantida, não pelo fundamento anteriormente utilizado, mas em razão de particularidade fática objetivamente demonstrada nos autos e que impede a incidência automática da tese firmada no Tema 1387.
Explico.

Com efeito, o extrato da conta vinculada ao PASEP juntado pela própria autora revela que, em 13/02/2007, ocorreu lançamento identificado como “PGTO APOSENTADORIA AG:2128”, no valor de R$ 1.417,84, reduzindo momentaneamente o saldo da conta a zero.

Em princípio, tal circunstância poderia conduzir à incidência da tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, o mesmo documento demonstra, de forma inequívoca, que a conta vinculada permaneceu operacionalmente ativa após essa data, com novas movimentações financeiras promovidas pelo próprio Banco do Brasil.

Consta do extrato que

em 01/07/2013 foi realizado crédito de “ABONO P/CONTA DO FAT ANO:2012”, no valor de R$ 678,00, seguido de débito integral em 15/08/2013
e e
m 01/07/2014 houve novo crédito de “ABONO P/CONTA DO FAT ANO:2013”, no valor de R$ 724,00, seguido de débito integral em 15/07/2014, ocasião em que o saldo voltou a ser zerado
, conforme:

Esse quadro fático possui relevância jurídica decisiva.

É que a

ratio

decidendi
do Tema 1387 repousa precisamente na premissa de que o saque integral do principal representa evento objetivo apto a encerrar a dinâmica financeira da conta vinculada ao PASEP, tornando estabilizada a relação jurídica subjacente e permitindo ao titular aferir a integralidade dos valores disponibilizados em seu favor.

No caso concreto, contudo, essa premissa fática não se verifica
, visto que em
bora tenha ocorrido saque do saldo então existente em 13/02/2007, a própria instituição financeira continuou promovendo créditos e débitos na conta vinculada durante os exercícios de 2013 e 2014, circunstância incompatível com a noção de encerramento definitivo da conta naquela primeira data.

Não se trata, portanto, de afastar ou desconsiderar o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas de reconhecer que a hipótese concreta submetida a julgamento não reproduz integralmente o suporte fático que embasou a formulação da tese repetitiva.

A distinção não é artificial,
mas
decorre objetivamente da prova documental constante dos autos.

O Tema 1387 pressupõe saque integral apto a encerrar definitivamente a relação operacional da conta vinculada ao PASEP.

Aqui, porém, o próprio Banco do Brasil reativou a dinâmica financeira da conta anos depois, mediante novos créditos vinculados ao FAT/PASEP e subsequentes débitos, mantendo a conta operacionalmente ativa até julho de 2014.

Nesse contexto, a adoção da data de 13/02/2007 como termo inicial da prescrição implicaria ficção incompatível com a própria realidade documental da conta vinculada, pois equivaleria a reconhecer encerrada relação jurídica que continuou produzindo efeitos financeiros concretos por mais sete anos.

A circunstância de os créditos posteriores decorrerem de abonos vinculados ao FAT não altera essa conclusão.

Isso porque tais valores foram operacionalizados na mesma conta vinculada ao PASEP objeto da controvérsia, mediante movimentações promovidas pelo próprio Banco do Brasil, evidenciando inequívoca continuidade operacional da relação jurídica discutida nos autos.

Dessa forma, o marco prescricional objetivamente compatível com a hipótese concreta é a data da última movimentação registrada na conta vinculada, ocorrida em 15/07/2014, quando houve o débito do abono referente ao exercício de
2013, zerando novamente o saldo da conta e encerrando, aí sim, a sequência de movimentações financeiras documentadas.

Contado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil a partir de 15/07/2014, a prescrição somente se consumaria em 15/07/2024.

A presente ação foi ajuizada em 10/11/2023, portanto dentro do prazo legal.

Assim, embora o fundamento originalmente adotado no acórdão recorrido deva ser superado em adequação ao Tema 1387 do STJ, o resultado do julgamento permanece correto, impondo-se a manutenção da rejeição da alegação de prescrição, agora sob fundamento jurídico diverso.

A substituição da fundamentação, sem alteração da conclusão do julgado, mostra-se plenamente compatível com o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, cujo objetivo não é simplesmente reformar ou preservar decisões anteriores, mas adequá-las à orientação vinculante firmada pelos Tribunais Superiores.

Conclusão

Ante o exposto, realizo
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
, mantendo o resultado do acórdão recorrido quanto ao afastamento da prescrição, porém com fundamentação diversa, para reconhecer que, diante da continuidade operacional da conta vinculada ao PASEP até 15/07/2014, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil somente se iniciou naquela data, sendo tempestiva a ação ajuizada em 10/11/2023.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026